Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707787-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 224415302 do processo originário): “EDIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL ajuizou ação de conhecimento em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos, permitindo que ele deposite mensalmente 35% de sua renda líquida par ao pagamento dos credores e, ainda, que os réus se abstenham de incluir sem nome em cadastros de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é muito complexa, pois apesar de ele ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Pelos extratos apresentados observa-se que resta aproximadamente R$ 6.000,00 ao autor, não se podendo dizer que seria insuficiente ao menos para as despesas essenciais. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive em parte dos consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como o autor chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência, como já afirmado. Recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos a designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). A audiência de conciliação deverá ser mediada pelo Nuvimec. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 69401753), o agravante afirma que ingressou com a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, conforme prevê a Lei 14.181/2021. Afirma que os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente superam 50% da sua renda total. Verbera que existem descontos realizados em sua conta corrente que acarretam o comprometimento quase integral da remuneração do devedor Defende que deve ser observado o princípio do mínimo existencial. Alega que os descontos devem ser limitados a 35% da renda do agravante, conforme prevê a Lei 14.131/2021. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos nas contas bancárias do agravante ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito originário. No mérito, requer o provimento do recurso. A decisão de ID 69522433 determinou que o agravante procedesse ao recolhimento do preparo ou formulasse pedido de gratuidade de justiça. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. A Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende o agravante, em pedido de tutela de urgência, que sejam limitados os descontos nas suas contas no importe de 30% dos seus rendimentos líquidos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão do agravante é limitar os empréstimos ao valor de 30% da sua remuneração líquida, antes mesmo da audiência de conciliação, sem demonstração clara de que o plano atende os requisitos legais. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão parcial das dívidas, sem realizar e aprovar o plano judicial. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, todavia, a suspensão do pagamento da dívida se monstra prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 2. Nos casos que envolve o fenômeno social do "superendividamento", necessário conferir os instrumentos estabelecidos na legislação que dispõem sobre a sua prevenção e o seu tratamento, e que aperfeiçoam a disciplina do crédito ao consumidor, para que o Poder Judiciário possa lidar com essa questão sem a indevida intervenção nos contratos das partes interessadas. 3. No caso vertente, necessário se faz um exame minucioso das condições relatadas, sendo essencial a dilação probatória, e em consequência o direito ao contraditório, para verificar se a autora agravante se encontra superendividada em razão de dívidas de consumo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1783697, 07360155220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso concreto, verifico dos documentos juntados pelo agravante que não é possível averiguar, nesta fase processual, que está ocorrendo violação ao princípio do mínimo existência. Depreendem-se dos extratos juntados que o agravante efetua o pagamento de diversas despesas pessoais, sendo que há sobra de salário (ID 224185303). Assim sendo, a questão sobre estar havendo violação ao princípio do mínimo existencial precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório e dilação probatória. Não se mostrando, prima facie, plausível o pedido formulado. Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora